Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Transporte de aplicativo. Uber. Rescisão unilateral. Descredenciamento do motorista. Possibilidade. Intervenção mínima do judiciário. Descumprimento dos termos contratuais firmados. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a empresa ré/apelada praticou ato ilícito, em razão do desligamento do autor/apelante da plataforma digital que administra e, consequentemente, se o demandante faz jus ao recebimento de reparação material, moral e lucros cessantes.
III – Razões de decidir
3. A parte autora/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por violação à ampla defesa e ao contraditório, ante o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para produção de prova testemunhal e oitiva do preposto da empresa ré/apelada.
4. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato.
6. Na espécie, não restou comprovado que a empresa ré/apelada tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito ao descredenciar o autor/apelado da plataforma digital, em razão das reiteradas reclamações de passageiros acerca da condução perigosa ao volante.
7. Desse modo, não é possível compelir a empresa ré/apelada a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421; CF, art. 5o, V e X; e CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1699103, 07018016620228070001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023; TJDFT, Acórdão 1841865, 07000929120248079000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 3/4/2024.